Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722570-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) contra decisão (ID 47589885) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Nádia Lúcia Santos Carneiro (processo n. 0706355-56.2023.8.07.0018), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para compelir o réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fornecer "o tratamento de reconstrução óssea da maxila, como reconstrução com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas, osteotomias osteoplastias de mandíbulas, mediante pagamento de coparticipação pela requerente, até o limite de R$ 5.000,00, conforme prescrição do médico assistente dele". Em suas razões recursais (ID 47606752), a parte agravante sustenta, em suma, que não seria obrigada, nos termos do contrato de assistência à saúde contratado entre as partes, a custear, sem o devido processo legal e instrução probatória, um procedimento cirúrgico odontológico. Diz que o negócio jurídico de assistência à saúde firmado entre os litigantes não albergaria, dentre as hipóteses de cobertura, o custeio de cirurgia bucomaxilar. Assevera que o referido procedimento não teria comprovação científica e que a hipótese não denotaria situação de urgência ou emergência. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pondera que o tratamento "requerido é de natureza odontológica, e a assistência odontológica (a cirurgia bucomaxilofacial para reabilitação oral) não faz parte dos planos de cobertura médico-hospitalar conforme modelo definido na lei naci- onal dos planos de saúde". Defende que esse tratamento não é tem cobertura prevista "para os planos médico-hospitalares", a exemplo do caso dos autos. Assenta que o quadro clínico da paciente, ora agravada, poderia ser tratado mediante utilização de outros procedimentos que não a intervenção cirúrgica indicada. Conclui que o "deferimento de procedimento cirúrgico que o custo equivale, em tese, à 15 anos de anuidade ou 187 mensalidades, sem a evidência de risco de morte ou grave comprometimento da saúde, e sem sequer ouvir manifestação téc- nica do INAS, contraria o disposto no Código de Processo Civil e nas normas relativas aos planos de saúde, violando, inclusive, o efetivo direito do contraditório e ampla defesa". Tece considerações acerca da sua própria natureza jurídica e, ainda, sobre os contratos de assistência à saúde. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada na petição inicial. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. De início, observa-se que o contrato de assistência à saúde foi pelas partes nas segmentações ambulatorial e hospitalar, conforme documento de ID origem 160831666. Destaque-se que a Lei n. 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros de saúde, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar, a exemplo da agravante, conforme firme entendimento do c. STJ, in verbis: (...) 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo 'entidade' no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar" (REsp 1.766.181/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2019). (REsp n. 1.812.031/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) Destaque-se que o art. 10, § 4o, do reportado diploma legal, com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022, estabelece que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O §o 12 do aludido dispositivo legal define que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. A análise da Resolução Normativa n. 465/2021, que materializa o reportado rol, observa-se que este prevê, no art. 19, inciso VIII, a cobertura obrigatória, no âmbito de contratos de assistência à saúde contratados na segmentação hospitalar, a cobertura obrigatória de "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos anexos desta resolução normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar". Constata-se, nesses termos, ao menos neste instante, que o procedimento vindicado pela autora, ora agravada, na petição inicial encontra amparo no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que denota a probabilidade do seu direito e, portanto, o acerto, a princípio, da r. decisão agravada. A propósito, colha-se precedente desta douta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Impõe-se a manutenção da decisão que defere a tutela de urgência quando se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. É dever da operadora de plano de saúde garantir a cobertura para órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados nos Anexos da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como prescreve o art. 19 da mencionada Resolução. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1703648, 07070783220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, é cediço que a simples menção a repercussões financeiras da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. No ponto, cumpre anotar que há, na origem, laudo médico (ID origem 160831677) atestando o caráter de urgência da cirurgia indicada à paciente, o que denota que eventual concessão da medida liminar ora pleiteada poderia resultar em perigo de dano reverso, em prejuízo à integridade física da agravada e, ainda, à efetividade do tratamento médico a ela indicado. Destaque-se também que não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, é cabível a responsabilização da autora, ora agravada, pelos prejuízos eventualmente experimentados pelo ora agravante com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC. Desse modo, ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora